Tribunal: TJPA
Processo: 0002370-14.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002370-14.2007.8.14.0301

APELANTE: ROSANNE SILVA D OLIVEIRA ECHEBARRENA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA LUCIA SEABRA CERQUEIRA, ROSANNE SILVA D OLIVEIRA ECHEBARRENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATO NORMATIVO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública para pagamento de gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% sobre o vencimento base, no período de 02/02/2002 a 01/02/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a prescrição, matéria de ordem pública;

(ii) estabelecer se a supressão da gratificação por ato normativo configura relação de trato sucessivo ou ato único de efeitos concretos, para fins de incidência da prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser analisada inclusive em sede de remessa necessária, ainda que não suscitada expressamente no recurso.

4. Configurada a omissão, por ter o julgado deixado de se manifestar sobre questão relevante suscitada, impondo seu suprimento.

5. A supressão da gratificação por meio de decreto estadual configura ato administrativo comissivo, único e de efeitos concretos, afastando a caracterização de relação de trato sucessivo. Nessa hipótese, o prazo prescricional quinquenal incide sobre o próprio fundo de direito, com termo inicial na data da edição do ato normativo que suprimiu a vantagem.

6. A Súmula 85 do STJ não se aplica quando há negativa expressa do direito pela Administração.

7. Decorrido prazo superior a cinco anos entre o ato de supressão (junho de 2001) e o ajuizamento da ação (2007), resta configurada a prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação sobre prescrição configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. A supressão de vantagem funcional por ato normativo configura ato único de efeitos concretos, sujeitando a pretensão à prescrição do fundo de direito.

3. É inaplicável a Súmula 85 do STJ quando há negativa expressa do direito pela Administração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no AREsp nº 2.238.127/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/06/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES,
para reformar o Acórdão e reconhecer a prescrição originária
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado do Pará em face do
Acórdão Id n° 29477758
, que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de Maria Lúcia Seabra Cerqueira e o condenou ao pagamento da gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% sobre o vencimento base, referente ao período de 02/02/2002 a 01/02/2005, julgando improcedente o pleito de Rosanne da Conceição Silva d’Oliveira.

O embargante alega, em síntese, que o julgado padece de omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a prescrição arguida em contestação, especialmente em face do amplo efeito devolutivo da Remessa Necessária, matéria de ordem pública que deveria ter sido analisada, nos termos do art. 496 do CPC. Alega que a supressão da gratificação por meio de decreto, constitui ato único de efeitos concretos, sujeitando a pretensão à prescrição do próprio fundo de direito, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/32 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja reconhecida a prescrição do fundo de direito da pretensão embargada (Id n° 29907065).

Foram ofertadas Contrarrazões intempestivamente (Id n° 30453517 e n° 31861617).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão quanto à análise da prescrição.

De fato, embora a sentença de primeiro grau tenha aplicado implicitamente o entendimento de trato sucessivo ao delimitar o período da condenação, e o Acórdão tenha mantido a sentença, a prejudicial de mérito da prescrição é matéria de ordem pública, cujo conhecimento e análise são imperativos em sede de Remessa Necessária, à luz do art. 496 do CPC, ainda que não expressamente suscitada no recurso de apelação.

Sendo assim,
reconheço a alegada omissão
e, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, passo a supri-la, com manifestação expressa sobre a prejudicial de mérito da prescrição.

A questão central para a resolução da controvérsia reside na natureza da relação jurídica: se a supressão da gratificação de dedicação exclusiva configurou um ato único de efeitos concretos, deflagrando a prescrição do fundo de direito, ou se representa uma relação de trato sucessivo, em que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Sustenta o embargante que a cessação do pagamento da vantagem por meio do Decreto nº 4.706/2001, configuraria o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o fundo de direito.

Com efeito, ao reanalisar a matéria, verifico que a hipótese dos autos não se subordina à regra do trato sucessivo (Súmula 85/STJ), mas sim à prescrição do próprio fundo de direito.

É fato incontroverso nos autos que a Gratificação de Dedicação Exclusiva foi suprimida por meio de um ato administrativo normativo de efeitos concretos: a edição de decreto pelo Poder Executivo Estadual em junho de 2001, que revogou as condições de pagamento anteriormente previstas (notadamente o Decreto nº 2.203/94).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que, quando a supressão de uma vantagem ou a alteração do regime jurídico se dá por meio de um ato comissivo, único e positivo da Administração, o prazo prescricional para questionar tal alteração começa a fluir da data da ciência do ato.

Não se trata de uma simples omissão mensal no pagamento, mas de uma negativa formal e explícita do direito através da norma revogadora.

Nesse contexto, importa destacar que a própria Súmula 85, do STJ expressa sua inaplicabilidade aos casos em que houve negativa por parte da Administração. Confira-se:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Corroborando tal entendimento, transcrevo julgado do STJ em caso análogo:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO. SUPRESSÃO, POR MEIO DE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. DESCARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Caso em que o autor se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso do Estado de Tocantins no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, o que resulta na prescrição do próprio fundo de direito e, portanto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Restabeleceu, assim, a sentença, a qual decretou a prescrição da pretensão.

3. O artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram.

4. O disposto no artigo 189 do Código Civil também estabelece que a prescrição se inicia no momento da violação do direito sobre o qual se funda a ação. Assim, como regra, a prescrição começa a correr desde que a pretensão teve origem, pois "o maior fundamento da existência do próprio direito é a garantia de pacificação social" (Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral, Pablo Stolze Gagliano, Editora Saraiva, 14ª ed. 2012, pág. 496).

5. Com efeito, o acórdão recorrido reformou a sentença sem observar a jurisprudência desta Corte no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, e que cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo-se, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção. Deve, portanto, ser mantida os fundamentos da decisão agravada.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.238.127/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023)

No caso em análise, o ato de supressão ocorreu em junho de 2001 (marco inicial do prazo); o termo final para ajuizamento da demanda seria em junho de 2006 e a ação foi interposta em 2007, portanto, entre a data do ato administrativo que negou a vantagem e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de cinco anos.

O silêncio da parte interessada por período superior ao quinquênio legal acarreta a prescrição do fundo de direito, impedindo o reconhecimento de qualquer parcela retroativa, uma vez que o próprio direito de questionar o ato administrativo original foi extinto pelo decurso do tempo.

Dessa forma, a pretensão da autora/embargada encontra-se integralmente prescrita, pelo que, cumpre a reforma do Acórdão embargado para, em sede de remessa necessária, reconhecer a ocorrência da prescrição de fundo de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com atribuição de EFEITOS INFRINGENTES
para sanar a omissão no Acórdão Id n° 29477758 e, no mérito, reformar a sentença de origem para
reconhecer a prescrição de fundo de direito
e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, consoante a fundamentação.

Diante da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, rateados entre ambas.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026